Tribunal: TJDFT
Processo: 0713691-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713691-05.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO JOSE SIMAO AGRAVADO: MALHARIA IPANEMA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO JOSE SIMAO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença n. 0720671-95.2018.8.07.0003, proposto por MALHARIA IPANEMA LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122626054 do processo de referência) o d. Magistrado de primeiro grau, rejeitou a impugnação à penhora de quantia depositada em conta corrente do agravante, sob o fundamento de que não ficou comprovado que o montante objeto da constrição judicial é decorrente de verba remuneratória. No agravo de instrumento interposto, o executado argumenta que o montante penhorado se encontrava depositado em conta bancária destinada à percepção de salário, de modo que se trata de verba impenhorável, na forma prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Aduz que é inviável juntar provas documentais de que a quantia em sua conta poupança refere-se à verba salarial. Assim, sustenta que a determinação de apresentação de documento inexistente corresponderia à obrigação de produção de prova diabólica, o que é vedado pelo artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil. Assevera que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça têm entendido pela impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza jurídica da conta até o limite de quarenta salários-mínimos. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja desconstituída a penhora realizada nos autos. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 22626054 dos autos de origem). É o relatório. Decido A alegação de impenhorabilidade da aplicação financeira, independente da natureza da conta, até o limite de quarenta salários-mínimos, não merece ser conhecida. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante pretende a análise da impenhorabilidade de numerário depositado em aplicação financeira, independente da natureza jurídica da conta, até o limite de quarenta salários-mínimos, sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau, o agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o aludido tópico do agravo de instrumento veicula matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO À QUESTÃO ATINENTE À IMPENHORABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, INDEPENDENTE DA NATUREZA JURÍDICA DA CONTA, ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo judicial constituído em ação monitória proposta pela agravada fundamentada em dívida decorrente de negócio jurídico entabulado entre as partes, relacionado à venda de malhas, tecidos, rendas, cama, mesa, banho, roupas feitas, produtos de armarinhos, máquinas de costura, máquina de corte, material e equipamentos para serigrafia, acessórios em geral e aluguel e manutenção de máquinas de costura em geral. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se à legalidade de penhora de quantia depositada em conta bancária do executado, porquanto ostentaria natureza salarial e, portanto, alimentar. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada. A respaldar esse entendimento, seguem os seguintes precedentes desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, não há como afirmar que o valor atingido pela constrição judicial seja proveniente da remuneração auferida pelo agravante, visto que os documentos colacionados no ID 120294902 do processo de origem e o comprovante de saldo bancário de ID 120294904 não demonstram que os valores bloqueados são provenientes de sua remuneração. Cabe ressaltar que o agravante não juntou aos autos extrato bancário que evidencie a natureza da conta, onde os valores foram bloqueados. Ademais, os contracheques trazidos pelo agravante não indicam em que conta bancária é realizado, comumente, o seu pagamento. O comprovante de saldo bancário não ostenta as movimentações realizadas na conta do autor, não sendo possível presumir a natureza salarial do numerário ali constante, concluindo-se, portanto, que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório necessário ao afastamento da constrição judicial. Destaque-se que não há que se falar em determinação de prova diabólica como argumenta o agravante. A juntada de um extrato bancário com a movimentação da conta bancária, por exemplo, poderia atestar que a remuneração por ele recebida fora nela depositada e, assim, obter-se a necessária comprovação de que os valores bloqueados ostentavam natureza salarial. Ademais, a impenhorabilidade da verba alimentar não ostenta natureza absoluta, principalmente quando não for possível definir a origem do montante atingido pela constrição judicial. Por conseguinte, nessa hipótese, torna-se inviável o reconhecimento da proteção dada a esta categoria de rendimento. A respeito do tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, não havendo que se falar em nulidade da decisão que, de forma fundamentada, afastou o pedido da parte. Preliminar de nulidade da decisão afastada. 2. No caso dos autos, a penhora recaiu nas contas corrente da agravante e não em contas poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Cabível a penhora do saldo remanescente de salário, uma vez que tais valores perdem a natureza alimentar e passam a compor a reserva de capital do devedor, tratando-se de patrimônio disponível e passível de penhora. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383680, 07278768220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO. ALEGAÇÃO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. VERBA DE ORIGEM EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS DIVERSOS DEPOSITADOS POR TERCEIROS NA CONTA. CRÉDITO DE NATURZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A necessidade de se demonstrar o distinguishing, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, se limita aos casos em que não se observou precedente qualificado (artigos 927 e 332, IV, do Código de Processo Civil), segundo Enunciado no 11 do ENFAM. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 6. Conforme orientação do STJ, em interpretação extensiva do disposto no artigo 833, X, do CPC é possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, podendo ser depositados em cadernetas de poupança, em conta corrente ou fundos de investimento, bem como guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS). 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1364932, 07178399320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não havendo a comprovação de que a verba penhorada ostente natureza alimentícia ou salarial, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 5 de maio de 2022 às 15:08:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora